Tribunal: TJMT
Processo: 0002440-26.2017.8.11.0087
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002440-26.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO - CPF: 340.425.801-06 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE MARCELLO BASSAN - CPF: 012.264.958-34 (RECORRIDO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (RECORRIDO), GILSON GOMES DE AMORIM - CPF: 308.583.722-15 (RECORRENTE), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN - CPF: 974.538.038-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

0002440-26.2017.8.11.0087

Origem:
VA
R
A ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente
:

GILSON GOMES DE AMORIM

Recorridos
:

ESPOLIO DE MARCELO BASSAN e ESTADO DE MATO GROSSO - MT

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.PROVAS NÃO ESPECIFICADAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA.

PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
julgando

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.
Processo

físico

digitaliza
do no
ID 62650536 e 62650537/PJe2.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
houve

cerceamento
de
defesa

por

lhe

ter
sido

negado
o
direito
de
produção
de
prova

testemunhal
; b) a
ordem
de
despejo

não

observou
a
sentença
; c)
não

houve

planejamento
do
estado
para o
cumprimento
da
ordem
judicial e
isso

justificou
o
dano

suportado
; d)
os

agentes
do
estado

permitiram
que "
jagunços
" do
segundo

requerido

participassem
do
despejo
; e)
em

situações

análogas
, o
julgamento

foi
de
procedência

em
64
processos

em
que
foram

reportados

fatos

equivalentes

na
Comarca de
Guarantã
do Norte.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
Quando
não

há

especificação
das
provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipada

(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017,
N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023)
.

Considerando
que a
parte

reclamante

não

apresentou

impugnação
à
contestação
,
especificando
as
provas
que
pretend
ia

produzir
e
os

fatos
a
serem

elucidados
(ID 62650535/PJe2,
pág
. 4), o
processo

pode
ria
ser
julgado

antecipadamente
, como efetivamente foi
.
Além

disso
,
não

há

nulidade

quando
o
processo
é
julgado

antecipadamente
e
os

fatos
que se
pretende

esclarecer

por

meio
de
testemunhas

não

influenciam
o
julgado
,
porquanto
a
matéria

controvertida

já

foi

elucidada

por

meio
de
certidões
de
Oficial
de Justiça
, que possuem fé pública
.
Nulidade

rejeitada
.

5.
Ausência
de
prova
de
reintegração
de posse
abusiva
.
Não

havendo

prova
de que a
reintegração
de posse
cumprida

nos
autos 17266-06.2014.811.0041
ocorreu
de forma
abusiva
,
não

há

como

afirmar
que
houve

conduta

ilícita

cometida

pelas
partes
reclamadas
.
I
mportante ressaltar, que i
ncumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC).
Desse modo, p
ela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se
que
não

houve

reintegração
de posse de forma
abusiva
.
Além

disso
, as
certidões
dos
Oficiais
de Justiça que
cumpriram
a
reintegração
de posse
atestam
que
não

houve

conflito
,
violência
e
danos
no
cumprimento
da
ordem
judicial, mas
ao

contrário
,
houve

descumprimento
,
por

diversas

vezes
,
d
a
ordem
de
desocupação

pel
a

parte

reclamante
,
conforme

bem

pontuado

na

sentença
:
"
Do
exposto
, é
possível

concluir pela inexistência da prática de atos de violência

por

ocasião
do
cumprimento
da
reintegração
de posse
na
fazenda
Araúna
. O que se
constata
, a
bem
da
verdade
, é que: (
i
)
os

réus

na

ação
de
reintegração
de posse
descumpriram
,
por

diversas

vezas
,
a

ordem
de
desocupação
,
conforme

bem

delineado
pela Dra. Adriana Sant’Anna
Coningham
; (
ii
) a
reintegração
de posse do
imóvel
se
efetivou

sem

qualquer

tipo
de
conflito
,
nos

termos
das
certidões

lavradas

pelos

oficiais
de Justiça; (
iii
)
O
ouvidor

agrário
regional
reconhece
que
a

ocupação

pelos

réus

na

reintegração
de posse, se
efetivou
de forma
violenta
, com
atos
de
esbulho

praticados

por
100
famílias
; (
iv
) a SEMA
foi

comunicada
dos
atos

ilícitos

praticados

pelos

invasores
"

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024